Tribunal: TJSP
Processo: 2125792-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que acolheu a alegação dos executados de excesso de execução. Erro no cálculo da exequente quanto ao termo ad quo dos juros de mora, que devem incidir a partir da citação, conforme determinado na sentença. Erro nos cálculos de ambas as partes quanto ao termo inicial da atualização

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência contra decisão que acolheu a alegação dos executados de excesso de execução. Erro no cálculo da exequente quanto ao termo ad quo dos juros de mora, que devem incidir a partir da citação, conforme determinado na sentença. Erro nos cálculos de ambas as partes quanto ao termo inicial da atualização monetária, em vista da sentença que estipulou o temo inicial a partir do vencimento da dívida. Contrato que estipulou prazo de execução da obra e que o preço não sofreria reajuste do preço até o término das etapas dos serviços, razões pelas quais considera-se vencimento da dívida para fim de início da atualização monetária como sendo a data prevista para entrega da obra, uma vez que os serviços foram prestados no prazo previsto pelo contrato. Juros a partir da citação, nos termos da sentença. Recurso provido em parte, a fim de que a exequente apresente novo cálculo nos termos epigrafados.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125792-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FIALHO &
NASCIMENTO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES, são agravados RESIDENCIAL
JOY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., RUBENS ASCOLI BRANDÃO e
MARI ANI OGLOUYAN BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125792-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12.789
2
COMARCA:
FORO REGIONAL DE SANTANA
AGRAVANTE: FIALHO & NASCIMENTO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES
AGRAVADOS:
RESIDENCIAL JOY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. E
OUTROS
VOTO N.o 12.789
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência
contra decisão que acolheu a alegação dos executados de excesso
de execução. Erro no cálculo da exequente quanto ao termo ad quo
dos juros de mora, que devem incidir a partir da citação, conforme
determinado na sentença. Erro nos cálculos de ambas as partes
quanto ao termo inicial da atualização monetária, em vista da
sentença que estipulou o temo inicial a partir do vencimento da
dívida. Contrato que estipulou prazo de execução da obra e que o
preço não sofreria reajuste do preço até o término das etapas dos
serviços, razões pelas quais considera-se vencimento da dívida
para fim de início da atualização monetária como sendo a data
prevista para entrega da obra, uma vez que os serviços foram
prestados no prazo previsto pelo contrato. Juros a partir da citação,
nos termos da sentença. Recurso provido em parte, a fim de que a
exequente apresente novo cálculo nos termos epigrafados.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, em ação de indenização em
fase de cumprimento de sentença, em face da decisão reproduzida às fls. 284/285 que
considerou correto o cálculo da executada, sob o fundamento de que não houve
insurgência por parte do exequente, o que torna incontroversa a alegação.
Opostos embargos de declaração às fls. 289/294 pela exequente,
rejeitados às fls. 295.
Aduz a exequente agravante que a MM. Juíza ad quo não se
manifestou sobre os pontos controvertidos dos cálculos. Argumenta que o cálculo
apresentado pela executada não poderia ter sido considerado correto, porquanto foi
estabelecida a validade do contrato primitivo, datado de 21/03/2012; os executados
foram condenados ao pagamento de R$ 1.100.000,00 corrigido monetariamente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125792-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12.789
3
índices da tabela do TJSP, e com juros desde a citação, além da multa do artigo 523, §
1a, do CPC, e ônus sucumbenciais. Insiste que o termo inicial da correção monetária é
03/2012, e não 01/02/2014 como entendem os executados, tratando-se de erro material
no cálculo, corrigível a qualquer tempo. Pleiteia a reforma da decisão, considerando-se
correto o valor do débito, apurado pelo agravante, de R$ 3.944.945,41 posicionado em
01/2019, ou a remessa dos autos ao contador para apuração do débito nos termos do
julgado.
Contraminuta às fls. 24/31, na qual os agravados sustentam que o
parâmetro utilizado como data do vencimento da dívida jamais poderia ser em março
/2012, pois o contrato foi celebrado nessa data, não havendo vencimento da dívida na
assinatura do contrato. Anota que os juros de mora incidiram desde a citação, ou seja,
09/12/2016, como determinado na sentença.
O recurso foi inicialmente distribuído à então relatora, Dra. Ana
Catarina Strauch que oportunizou às partes a comprovação da data do vencimento da
dívida (fls. 43/44).
Sobrevieram manifestação das partes às fls. 47/49 e 51/52.
Os executados defendem que o item IV do contrato prevê o
pagamento mensal das parcelas, em face da apresentação das medições mensais, de
modo que não poderia ser considerado o vencimento da dívida a data da celebração do
contrato, enquanto que a exequente reitera seu posicionamento a respeito da data do
vencimento da dívida como sendo a data do contrato.
É O RELATÓRIO.
A então relatora do presente recurso, Dra. Ana Catarina Strauch,
no despacho de fls. 43/44 assim observou:
A decisão recorrida acolheu a impugnação dos agravados, reconhecendo
excesso de execução. A divergência está no termo inicial da correção
monetária, eis que a agravante entende ser a data do contrato
(21/03/2012), enquanto os agravantes tomam por início a data do último
vencimento, acordado no termo de rescisão de 10.01.2013 (fevereiro de
2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125792-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12.789
4
Ocorre que a r. sentença, cujo cumprimento se busca nos autos originais,
assim estabeleceu o padrão a ser observado:
“Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido alternativo formulado por
FIALHO E NASCIMENTO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA
contra RESIDENCIAL JOY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA,
RUBENSASCOLI BRANDÃO e MARI ANI OGLOUYAN BRANDÃO, com
lastro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, declarando anulado o
contrato rescisório, datado de 10/01/2013, restabelecendo como firmes e
válidos, os termos do contrato primitivo, datado de 21/03/2012,
condenando os réus ao pagamento do valor R$ 1.100.000,00, corrigida
monetariamente pelos índices da Tabela de Atualização de Débitos do
Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do vencimento da dívida e
acrescido de juros moratórios legais de 1% (um por cento) ao mês,
incidente desde a citação.”
Como se vê, nenhuma das partes tem razão, e não há nos autos, seja
neste instrumento, seja nos autos principais, elemento capaz de indicar,
com precisão necessária, qual é a data do vencimento da dívida,
estabelecida pelo contrato de fls. 38/41, da ação de cobrança original.
Assim, converto o julgamento em diligência e concedo às partes o prazo
comum de cinco dias para que informem a data do vencimento da dívida,
justificando com documentos. Após, tornem conclusos para julgamento.
Na inicial, a autora alega que fora contratada pela ré (executada)
para realizar serviços de mão de obra civil em prédio de apartamento, mediante
remuneração pela empreitada de R$ 1.100.000,00, cujos pagamentos seriam feitos de
forma parcelada. A corré Residencial Joy Desenvolvimento Imobiliário Ltda e seus
proprietários não honraram o pagamento e, em 10/01/2013, o sócio proprietário propôs a
rescisão do contrato, mediante a dação em pagamento à autora de um apartamento tipo,
e mais pagamento em pecúnia (fls. 29 do feito originário). Ocorre que os réus pagaram
parte do valor em pecúnia, e não transferiram a propriedade do apartamento dado em
pagamento.
Os réus tornaram-se revéis e o pedido foi julgado procedente na
sentença de fls. 57/60 do feito originário, que acolheu o pedido alternativo, declarando
anulado o contrato rescisório, datado de 10/01/2013, restabelecendo os termos do
contrato primitivo, datado de 21/03/2012, condenando os réus ao pagamento de R$
1.100.000,00, corrigido monetariamente pelos índices da Tabela do TJSP desde a data
do vencimento da dívida e acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês, incidente
desde a citação, além dos ônus sucumbenciais.
Iniciado o procedimento de sentença, foi apresentado o cálculo de
fls. 04, apontando o valor principal de R$ 1.100.000,00, com termo inicial da atualização
monetária e dos juros em 21/03/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125792-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12.789
5
A executada apresentou a petição de fls. 195/200, arguindo
excesso de execução por erro no cálculo da exequente. Apresentou demonstrativo do
débito, partindo o principal de R$ 1.100.000,00 e atualizando monetariamente desde
01/02/2014, e com juros de mora desde 09/12/2016.
A decisão de fls. 284/285, ora agravada, considerou correto o
cálculo da executada, sob o fundamento de que não houve insurgência por parte do
exequente, o que torna incontroversa a alegação.
Opostos embargos de declaração às fls. 289/294 pela exequente,
foram rejeitados às fls. 295.
Com a devida vênia, o fato de a exequente não ter se
manifestado sobre a impugnação ofertada pelos executados não torna correto o cálculo
por estes elaborado.
Em verdade, o cálculo inicial foi apresentado pela exequente, de
modo que ela já expressou o critério que entende correto, o qual foi contrariado pelos
executados, ponto a ponto. Portanto, as posições estão definidas e expostas no
processo, bastando ao juiz a análise de qual dos dois critérios encontra-se correto, ou,
então, determinar qual a metodologia é a que melhor atende ao julgado.
Afastado o fundamento pelo qual foi tido como correto o cálculo
dos executados, passa-se a analisar a questão fulcral do recurso.
Na sentença, os réus foram condenados ao pagamento do valor
R$ 1.100.000,00, corrigido monetariamente pelos índices da Tabela de Atualização de
Débitos do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do vencimento da dívida e
acrescido de juros moratórios legais de 1% ao mês, incidente desde a citação.
Analisando-se os autos originários, não se vê controvérsia entre
as partes quanto ao valor principal da dívida, de R$ 1.100.000,00, apresentado pelo
exequente e aceito pelos executados (fls. 195/200). Tampouco há notícia de
descumprimento do contrato por parte da exequente contratada, inclusive com relação à
data prevista para entrega da obra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125792-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12.789
6
As diferenças nos cálculos das partes encontram-se no termo
inicial da correção monetária e da incidência dos juros.
A exequente (fls. 04) pretende que seja aceito seu cálculo com
termo inicial da atualização monetária e dos juros em 21/03/2012, data da celebração do
contrato primitivo.
A executada (fls. 195/200) pretende que seja aceito seu cálculo
com termo inicial da correção monetária em 01/02/2014 (data do vencimento da última
parcela de pagamento acordada pelas partes no item 2 do instrumento de rescisão do
contrato (fls. 29 do feito originário), e o termo inicial dos juros de mora em 09/12/2016,
data da citação.
Até aqui é possível constatar erro no cálculo da exequente quanto
aos juros de mora.
O termo inicial utilizado (fls. 04) foi 21/03/2012, data da
celebração do contrato primitivo, contrariando a sentença que determinou a incidência de
juros a partir da citação, ou seja, a partir de dezembro/2016, conforme aviso de
recebimento da carta citatória de fls. 48 do feito originário.
Constata-se, também, erro no cálculo dos executados ao
incidirem correção monetária a partir de fevereiro/2014, data prevista pelas partes para
pagamento da última das cinco parcelas previstas no instrumento de rescisão do contrato
primitivo (fls. 29).
O instrumento de rescisão do contrato foi tornado rescindido na
sentença que transitou em julgado, por conseguinte, as partes não mais se encontram
obrigadas aos valores e formas de pagamento nele estipulados.
Não se justifica, pois, a pretensão dos executados de utilizarem,
para início da incidência de correção monetária, a data disposta no instrumento de
vontade que não mais tem validade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125792-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12.789
7
Resta verificar qual o termo inicial de incidência de correção
monetária.
A análise do processo leva à conclusão de que as partes não
comprovaram qual a data do vencimento da dívida, como determinado às fls. 43/44 pelo
simples fato de que inexiste, com a precisão que se faz necessária, uma data que se
possa considerar como sendo do vencimento da dívida.
Todavia, é possível, pela análise sistemática das cláusulas
contratuais, aferir o termo inicial da correção monetária.
No contrato firmado entre as partes, a contratada obrigou-se a
executar serviços de mão de obra para construção de prédio de apartamentos (item I),
no prazo de 270 dias (item II), mediante o pagamento pela contratante de R$
1.100.000,00 (item III).
O preço e reajuste foram disciplinados na cláusula III do contrato
de fls. 38/41:
III Do Valor do contrato
03.1 O valor do contrato é de R$ 1.100.000,00.
03.2 O preço deste contrato é irreajustável até o término das
etapas descritas na cláusula quinta e até o pagamento da última parcela obedecendo ao
descrito na cláusula quarta.
Aqui está claro que jamais a atualização monetária poderia iniciar-
se na data da assinatura do contrato. A cláusula é expressa de que o preço não sofre
reajuste até que ocorram situações previstas em duas outras cláusulas, as quais, por
óbvio, não poderiam se dar na data da assinatura do contrato.
A referida cláusula 03.2 especifica que o preço não sofre reajuste
até o término das etapas descritas na cláusula quinta e até o pagamento da última
parcela de acordo com a cláusula quarta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125792-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12.789
8
Cláusula IV Do Pagamento e Etapas de Execução
04.1- Serão efetuados pagamentos até todo dia 6 de cada mês.
- Os pagamentos serão efetuados em face de apresentação de
medições mensais para acompanhamento pelo contratante das etapas de execução.
Na cláusula V estão discriminados os serviços contratados:
serviços preliminares instalações provisórias; super-estrutura formas laje e varandas;
armaduras super-estrutura pré-dobrada e montada; concreto super-estrutura
lajes,
grautes e canaletas; estrutura em concreto; alvenaria estrutural e vedação; revestimento
de massa paredes internas; revestimento cerâmico interno; portas.
É indene de dúvida que, embora as partes tenham estipulado
pagamento em etapas, mediante medições de serviços de mão de obra, o valor de R$
1.100.000,00 não teria reajuste até a data prevista para término da obra.
Não há nos autos notícia de que houve atraso nos serviços pela
contratada, ou que os trabalhos pactuados terminaram após os 270 dias previstos para
execução da obra.
Note-se que em janeiro/2013 as partes, no instrumento de
rescisão de fls. 29, mencionaram o encerramento do contrato, presumindo-se, pois, que
a execução do contrato se deu no prazo combinado, qual seja, de nove meses (270 dias
corridos) a contar da assinatura do contrato (março/2012).
Nesse contexto, considera-se, à míngua de outros elementos, a
data do término dos serviços como sendo o prazo de execução da obra estipulado pelas
partes no item II:
II Do Prazo de Execução.
02.1: A contratada se obriga a entregar o objeto do contrato no
prazo máximo de 270 dias corridos, a contar da data da assinatura deste contrato.
Assim, prevendo as partes que o preço seria irreajustável até o
término do cumprimento das etapas da obra (item 03.2; fls. 38), e tendo as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125792-66.2019.8.26.0000 -Voto no 12.789
9
estipulado o prazo de execução da obra de 270 dias corrigidos a partir de 21/03/2012
(data da assinatura do contrato), tem-se que o termo inicial da vencimento da dívida é o
mês de dezembro/2012 (270 dias corridos a partir de 03/2012).
Feitas tais considerações, assiste razão em parte à agravante,
acolhendo-se em parte a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelos
executados.
Deverá a exequente apresentar novo cálculo da dívida, iniciando-
se a atualização monetária sobre o valor principal de R$ 1.100.000,00 a partir de
dezembro/2012, e os juros a partir da citação, ou seja, 09/12/2016 (todos os réus foram
citados na mesma data; fls. 48, 49 e 50).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator